Tribunal: STF
Processo: RE 454868
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO ARTIGO 8º DA LEI Nº 9.718/98.
   ALÍQUOTA DA COFINS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 148 DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO
   ALUSIVA AOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. NATUREZA
   INFRACONSTITUCIONAL.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento
   do RE 357.950, Relator o Ministro Marco Aurélio, entendeu que o
   aumento da alíquota da COFINS por lei ordinária não violou o
   princípio da hierarquia das leis.
Por outra volta, esta colenda
   Corte, ao julgar o RE 336.134, Relator o Ministro Ilmar Galvão,
   concluiu que o regime de compensação de que trata o art. 8º da
   Lei nº 9.718/98 é legítimo, dado que diz respeito a empresas em
   situações distintas.
A questão atinente ao art. 148 da
   Constituição Federal foi suscitada, de modo inaugural, nos
   embargos de declaração opostos ao acórdão que resultou do
   julgamento da apelação. Presente essa moldura, o recurso carece,
   no ponto, do indispensável prequestionamento. Isso porque "os
   embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento
   quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a
   respeito de questão antes suscitada" (AI 502.659-AgR, Relator o
   Ministro Sepúlveda Pertence).
A controvérsia alusiva aos
   valores indevidamente recolhidos (compensação e aplicação da taxa
   SELIC) tem natureza infraconstitucional, o que não autoriza a
   abertura da via extraordinária. Em boa verdade, cuida-se de
   questão cujo deslinde compete ao Juízo da
   execução.
Precedentes.
Agravo regimental desprovido.